Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO NORMATIVO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 733/STF E 810/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). EXPEDIÇÃO. RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. A matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária tem entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (paradigma RE 870.947/SE) onde se decidiu que pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial (TR) - como critério de incidência para atualização monetária dos valores devidos.
2. O Supremo Tribunal Federal ratificou, após a rejeição de todos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigmático lançado no RE 870.947/SE, a tese pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), definindo-se na ocasião que os efeitos da decisão seriam aplicáveis de imediato às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), mantidos somente aos precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
3. Diante da ausência de modulação dos efeitos, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a relativização da coisa julgada para aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral ao argumento de que “[a] garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Rel. Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021).
4. Na espécie, o título judicial a ser satisfeito no cumprimento de sentença originário transitou em julgado em 11/3/2020, não devendo prevalecer o índice de correção monetária fixado na sentença exequenda por força da também da própria dicção contida no artigo 535, §§5o e 7o, do Código de Processo Civil, devendo ser adotado no caso o fato de correção monetária pelo IPCA-E. Precedentes TJDFT.
5. A questão relativa à possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento da parcela da condenação reconhecida como incontroversa pela Fazenda Pública já foi decidida em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 1205530/SP, tema de Repercussão Geral no 28, oportunidade na qual foi fixada a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
6. Recurso conhecido e provido.